Tribunal: TJMT
Processo: 65906-24.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 06/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
06/03/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.JOAOALBERT
BacenJud 2.0 ­ Sistema de Atendimento ao Poder
sexta­feira,
Judiciário
06/03/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira |
Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:
­ As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições
financeiras que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens
de bloqueio de valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de
impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Situação da Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e
disponibilizadas para consulta.
Número do Protocolo: 20200003407454
Número do Processo: 8065906­82.2018.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 51711 ­ 4.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Joao Alberto Menna Barreto Duarte
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: SAULO BASSI VENDRAMIN
Deseja bloquear conta­salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
060.020.931­84 ­ LUIS FERNANDO MAGALHAES DOS SANTOS
­
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto
03/03/2020 Menna (02) Réu/executado 04/03/2020
Bloq. Valor 2.714,47 ­
17:03 Barreto sem saldo positivo. 06:41
Duarte
Nenhuma ação disponível

Não Respostas
Não há não­resposta para este réu/executado
535.932.431­72 ­ KATIA REGINA DE MAGALHAES
­
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRADESCO/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/pesquisarPorProtocolo.do?method=pesquisarPorProtocolo 1/206/03/2020 BacenJud 2.0
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto
03/03/2020 Menna (02) Réu/executado 03/03/2020
Bloq. Valor 2.714,47 ­
17:03 Barreto sem saldo positivo. 20:02
Duarte
Nenhuma ação disponível

BCO SANTANDER/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto
03/03/2020 Menna (02) Réu/executado 04/03/2020
Bloq. Valor 2.714,47 ­
17:03 Barreto sem saldo positivo. 06:41
Duarte
Nenhuma ação disponível

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Joao Alberto
03/03/2020 Menna (02) Réu/executado 04/03/2020
Bloq. Valor 2.714,47 ­
17:03 Barreto sem saldo positivo. 03:44
Duarte
Nenhuma ação disponível

Não Respostas
Não há não­resposta para este réu/executado
Reiterar Não Respostas Cancelar Não Respostas
Dados para depósito judicial em caso de transferência

Instituição Financeira para
­
Depósito Judicial Caso
Transferência:
Usar IF e agência padrão

Agência para Depósito Judicial

Caso Transferência:
Nome do Titular da Conta de
SAULO BASSI VENDRAMIN
Depósito Judicial:
CPF/CNPJ do Titular da Conta de

Depósito Judicial:
Tipo de Crédito Judicial: ­
Código de Depósito Judicial: ­
Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUBY. JOAOALBERT
Conferir Ações Selecionadas Voltar
Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem Marcar Ordem Como Não Lida
Dados do Bloqueio Original
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/pesquisarPorProtocolo.do?method=pesquisarPorProtocolo 2/2